Tribunal: TJDFT
Processo: 0700566-66.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700566-66.2024.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA RECORRIDO: IVANILDE DE CARVALHO NUNES DOS SANTOS DECISÃO Considerando a impugnação manifestada pela Defensoria Pública, deixo de homologar o acordo de ID 62813790, uma vez que a parte recorrida não possui legitimidade para renunciar aos honorários advocatícios arbitrados em favor de seu representante processual. Após o trânsito em julgado do acórdão, retornem os autos à origem, ficando facultado às partes que ali apresentem nova proposta de acordo, acaso queiram, bem como para execução dos honorários fixados. Brasília/DF, 21 de agosto de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora